Tribunal: STF
Processo: Ext 362
Classe: Ext
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-05-23
Data de publicação: 1979-05-23

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO.
- REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA INDEFERIDO,
UMA VEZ QUE NÃO CABE AO (STF), AO EXAMINAR O PEDIDO DE EXTRADIÇÃO,
APRECIAR QUESTÃO DE DISTRIBUIÇÃO INTERNA DE COMPETÊNCIA DE
TRIBUNAIS DO PAÍS REQUERENTE.
- NÃO OCORRÊNCIA DE QUALQUER CIRCUNSTÂNCIA IMPEDITIVA DA
EXTRADIÇÃO.
PEDIDO DEFERIDO, COM A CONDIÇÃO, POREM, DA ESTRITA OBSERVÂNCIA DO
DISPOSTO NO ARTIGO 98, II, DO DECRETO-LEI 941/69.